Tribunal: TJDFT
Processo: 0705130-85.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo impetrante contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, denegou a segurança vindicada, a qual almejava a declaração de nulidade da sua eliminação do concurso público para o cargo de analista de tecnologia da informação do Banco de Brasília – BRB, com a designação de nova data para a realização da sua avaliação biopsicossocial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a prática de ato ilegal pela autoridade coautora ao eliminar o impetrante do concurso público, ante a ausência na avaliação biopsicossocial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 630.733/DF, com repercussão geral (Tema n. 335), reconheceu a “inexistência de direito de candidatos à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia”, com fulcro nos princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica.
4. Segundo edital que rege o concurso público objeto dos autos, a avaliação biopsicossocial é etapa obrigatória aos candidatos inscritos às vagas reservas às pessoas com deficiência e o não comparecimento em data e local previamente designados constitui causa de eliminação.
5. Com fulcro nas razões de decidir da tese supramencionada do STF e nas disposições do edital, a ausência do autor na avaliação biopsicossocial, em razão de doença temporária e sem risco de contágio que o acometeu (diarreia, náuseas, vômitos, fraqueza e dor abdominal), por ingestão de alimentos, aos quais era intolerante, não lhe assegura o direito à segunda chamada.
6. Inexiste ilegalidade no ato da autoridade coautora que excluiu o impetrante do concurso público, ante o não comparecimento em fase obrigatório do concurso, que visava qualificar a sua deficiência.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.